Tribunal: TJES
Processo: 0016809-11.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016809-11.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BLENDO RODRIGUES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016809-11.2015.8.08.0012

APELANTE: BLENDO RODRIGUES DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO

(
ART.
157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL
)
.
CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90).
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Prejudicial de mérito.
Com arrimo no artigo 119, do Código Penal, quando se trata de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser aferida com base na pena de cada um dos crimes, isoladamente considerados. A pena definitiva do réu pela prática do crime previsto no artigo 244-B, do Código Penal, qual seja, de 01 (um) ano de reclusão, somada à circunstância de que, ao tempo dos fatos, tinha 18 (dezoito) anos, faz com que o prazo prescricional seja reduzido à metade (artigo 109, V, c/c artigo 115, ambos do CP), ou seja, dois anos. Hipótese em que houve transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a publicação da Sentença e a presente data, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente do crime de corrupção de menores, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

2.
Não é possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior àquele indicado no preceito secundário previsto no tipo penal. Súmula 231, do STJ.

3
. Na primeira fase dosimétrica do crime de roubo, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, enquanto a pena de multa foi definida muito acima do mínimo previsto em lei (que é de dez dias-multa), sem fundamentação para tanto. Necessidade de readequação.

4.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.
Ex officio, extinta
a punibilidade do réu, pela prescrição, em relação ao crime previsto no
artigo 244-B
, da Lei 8.069/90,
e reduzida
sua pena
,
no tocante ao crime de
roubo
, para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reduzindo-se a pena ex officio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016809-11.2015.8.08.0012

APELANTE: BLENDO RODRIGUES DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BLENDO RODRIGUES DE JESUS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (id. 6189327, vol. 01, pp. 307/325), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 379/395), a defesa técnica pugnou pela absolvição em relação à imputação do delito de corrupção de menores ao argumento de que não há provas de que o réu induziu ou instigou o adolescente à pratica delitiva. Subsidiariamente, requer a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, mesmo que abaixo do mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 16/9/2015, aproximadamente às 21h07min, no Bairro Santo André, em Cariacica, o réu, acompanhado do adolescente identificado como G. D. S., mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima Thiago Felipe de Oliveira Falcão.

Consta dos autos que o réu e seu comparsa adolescente abordaram a vítima quando esta havia acabado de sair do Shopping Moxuara e seguia em direção ao Terminal, ocasião em que anunciaram o roubo e, com utilização do simulacro de arma, pegaram o celular que estava no bolso do ofendido.

Na sequência, evadiram-se do local. Após alguns instantes, a vítima saiu ao encalço dos meliantes gritando “pega ladrão”, ocasião em que o réu tentou subir em um caminhão de lixo e foi impedido por populares e por um policial que estava a caminho do trabalho. Ao seu turno, o adolescente foi detido nas proximidades do local.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, o apelante busca absolvição tão somente em relação ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990. Com efeito, a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo estão fartamente demonstradas, consoante se verifica no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 25/30), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 43), no Auto de Avaliação (vol. 01, p. 45), no Auto de Restituição (vol. 01, p. 47), bem como nas provas produzidas em juízo, além da confissão do réu.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, por sua vez, verifico a existência de uma questão prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição.

Explico.

Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, é possível que a
prescrição
, enquanto causa extintiva de punibilidade,

seja reconhecida
ex officio
.

Destarte, com arrimo no artigo 119, do Código Penal, quando se trata de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser aferida com base na pena de cada um dos crimes, isoladamente considerados.

Nesse contexto, a pena definitiva do réu pela prática do crime previsto no artigo 244-B, do Código Penal, qual seja, de
01 (um) ano de reclusão,
faz com que a prescrição seja definida em

0
4

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal. Nada obstante, o réu, ao tempo dos fatos, tinha 18 (dezoito) anos, razão pela qual, nesse caso, o prazo prescricional é reduzido à metade (artigo 115, do Código Penal). Desse modo, a prescrição, na hipótese vertente, é de
02 (dois) anos
.

Explicado o panorama, verifica-se que a Sentença condenatória foi publicada em
06/11
/2019

(vol. 01, p. 327), sendo este considerado um marco interruptivo da prescrição (artigo 117, IV, do Código Penal). Por sua vez, não foi certificado o trânsito em julgado para a acusação, muito embora tenha o Ministério Público manifestado, tão somente, a ciência a respeito da condenação (vol. 1, p. 328).

Destarte, não sobreveio outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo após a publicação da sentença.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
anos
entre a publicação da Sentença e a presente data,
tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
intercorrente
ou superveniente
do crime de corrupção de menores
, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da Sentença Penal Condenatória de Primeiro (1º) Grau e o presente julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em razão de restar configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente ou superveniente.
Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade decretada. (TJES; APCr 0014850-57.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/6/2022; DJES 08/6/2022)

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
BLENDO RODRIGUES DE JESUS em relação ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90

, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Via de consequência, é necessário promover o redimensionamento da pena relativa ao crime de roubo majorado, decotando-se a fração relativa à causa de aumento decorrente do concurso formal.

Antes, porém, verifico que a defesa pugna pela efetiva aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Ocorre que, como acertadamente consignou o juízo primevo, não é possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior àquele indicado no preceito secundário previsto no tipo penal, havendo, sobre esse tema, a orientação firmada no precedente exposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Nada obstante, entendo ser relevante consignar que a pena pecuniária foi fixada em 48 (quarenta e oito) dias-multa, em descompasso com a pena corpórea, sem a devida fundamentação.

Isto porque, na primeira fase dosimétrica do crime de roubo, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, enquanto a pena de multa foi definida muito acima do mínimo previsto em lei (dez dias-multa), sem fundamentação para tanto, repito.

Diante do exposto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, pelas razões acima explicitadas, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Por fim, na terceira fase, com a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II, do CP, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso do apelante, mas,
EX OFFICIO
,
JULGO EXTINTA a punibilidade do réu, pela prescrição, em relação ao crime previsto no
artigo 244-B
, da Lei 8.069/90,
ao passo que
reduzo sua pena
,
no tocante ao crime de
roubo
, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.